Tribunal: TJBA
Processo: 8068970-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068970-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EVILASIO CALIXTO DA SILVA FILHO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE APOSENTADOS. EQUIPARAÇÃO A FORNECEDOR. ARTIGO 3º DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por aposentado contra associação civil (ANDDAP), declarou de ofício a incompetência absoluta do juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sob o fundamento de que a controvérsia decorre de vínculo associativo de natureza estritamente civil, ordenando a remessa do feito para uma das Varas Cíveis comuns da comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia processual consiste em definir se a relação jurídica existente entre aposentado que alega sofrer descontos de mensalidades associativas em seus proventos previdenciários de natureza alimentar sem a devida manifestação de vontade ou anuência contratual e a associação civil que efetuou as cobranças caracteriza relação de consumo, a justificar a competência material da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos da entidade agravada não afasta, por si só, sua submissão às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que oferece serviços onerosos no mercado de consumo a aposentados e pensionistas, amoldando-se perfeitamente ao conceito objetivo de fornecedora disposto no art. 3º do CDC. 4. Ademais, diante da alegação de fraude e da total ausência de vínculo voluntário associativo ou de contratação prévia com a associação ré, o aposentado que sofre deduções compulsórias unilaterais em seu benefício previdenciário atua na qualidade de vítima do evento danoso, configurando a hipótese de consumidor por equiparação com fulcro no art. 17 do CDC. 5. Inaplicabilidade da jurisprudência que afasta a incidência da lei consumerista nos liames estatutários, porquanto a controvérsia versa sobre ato ilícito consistente na realização de descontos não autorizados e não sobre o cumprimento de direitos e deveres sociais regimentais legítimos, justificando-se a realização do correspondente distinguishing. 6. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da vara especializada em consumo para o julgamento das pretensões reparatórias fundadas na ausência de adesão voluntária a entidades de aposentados. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência absoluta da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processamento e julgamento da lide de origem. Tese de julgamento: “1. A associação sem fins lucrativos que promove descontos mensais em benefícios de previdência social sem a prova inequívoca da adesão e manifestação de vontade voluntária do aposentado enquadra-se no conceito de fornecedora nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, equiparando-se o idoso lesado a consumidor na forma do art. 17 do CDC. 2. Compete às Varas Especializadas em Relações de Consumo processar e julgar as ações declaratórias de inexistência de vínculo associativo c/c indenização fundadas em desconto indevido de mensalidades associativas em proventos de aposentadoria.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, parágrafo único, 3º, caput e § 2º, e 17; Código de Processo Civil, art. 1.015; Lei Estadual nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 69. Jurisprudências relevantes citadas: Agravo de Instrumento 8065063-78.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Publicado em 26/02/2025; STJ - REsp: 436815 DF 2002/0062085-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/10/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068970-61.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EVILASIO CALIXTO DA SILVA FILHO e como agravada ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora, reformando a decisão de primeira instância para fixar a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda originária. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A6